Tribunal: TJES
Processo: 5020733-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020733-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros
APELADO: RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020733-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITAÇÃO ETÁRIA EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÚSICO DA POLÍCIA MILITAR. APLICAÇÃO DO TEMA 646 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, quanto ao § 3º do art. 39 da Constituição Federal (Tema 646 do STF).

2.A parte recorrente alega inaplicabilidade do Tema 646 do STF ao caso concreto, com o argumento de que a função de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos ostenta natureza eminentemente técnica e artística, não demandando idênticas exigências físicas dos militares combatentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em determinar se existe efetivo distinguishing capaz de afastar a limitação etária de 28 anos para o cargo técnico-artístico de Capitão Músico ou se o exame da pretensão exige incursão no arcabouço fático-probatório e na legislação local aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A finalidade do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil consiste em demonstrar o efetivo distinguishing, circunstância inocorrente na hipótese.

5.O acórdão aplicou com exatidão a orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 678.112/MG (Tema 646), o qual define legítimo o limite de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo.

6.A Câmara Julgadora ponderou que a restrição de idade de 28 anos encontra arrimo formal na legislação local, com destaque para a Lei Estadual nº 3.196/1978, alterada pela Lei Complementar nº 787/2014.

7.O Supremo Tribunal Federal, sob a ótica do princípio da isonomia aplicável aos certames públicos, não admite diferenciação de critérios de ingresso, a exemplo de limites etários distintos, entre candidatos civis e os indivíduos já integrantes das fileiras da corporação militar.

8.O acolhimento da argumentação recursal no sentido de desvincular o cargo técnico-artístico das exigências laborais cotidianas da corporação torna estritamente necessário o reexame do arcabouço fático-probatório do processo, dos requisitos insertos no Edital nº 05/2022 e a interpretação minuciosa da legislação local regente dos quadros da Polícia Militar Estadual.

9.As Súmulas 279 e 280 do STF interditam terminantemente a referida incursão em sede de recurso extraordinário.

10.A parte agravante não logrou êxito em demonstrar a inadequação dos paradigmas aplicados, de modo que os fundamentos do apelo extremo restaram corretamente enquadrados nas sistemáticas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas ostenta legitimidade quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a preencher.

Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 39 da Constituição Federal; art. 1.021,

alínea "a" do inciso I do art. 1.030 e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; Lei Estadual nº 3.196/1978; Lei Complementar nº 787/2014; Edital nº 05/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 678.112/MG (Tema 646); Súmula 279 do STF; Súmula 280 do STF.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020733-59.2022.8.08.0024

RECORRENTE: RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19444021) interposto por RAFAEL VAGO MERLO SARNAGLIA, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão (id. 19112222) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao art. 39, § 3º, da Constituição Federal, com fundamento no Tema 646/STF.

Em suas razões recursais, o agravante defende a inaplicabilidade do Tema 646/STF ao caso, arguindo distinguishing sob o argumento de que o cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos tem natureza técnica e artística e não demanda as mesmas exigências físicas dos militares combatentes, o que tornaria irrazoável a limitação etária fixada no Edital nº 05/2022.

O agravo não reúne condições de provimento.

A finalidade do agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC é demonstrar o efetivo distinguishing em relação ao precedente aplicado. Esse ônus não foi satisfeito.

O argumento central do agravante — de que a natureza técnico-artística do cargo afastaria a razoabilidade da limitação etária — não pode ser acolhido na presente via recursal. Verificar se as atribuições específicas do Capitão Músico diferenciam o caso do paradigma exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, dos requisitos do Edital nº 05/2022 e da interpretação da legislação local que rege os quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 3.196/1978, alterada pela LC nº 787/2014) — providência vedada no recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.

A decisão agravada aplicou corretamente, além disso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 678.112/MG (Tema 646/STF), segundo a qual o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A Câmara Julgadora reconheceu que a restrição etária de 28 anos tem previsão em lei formal e é razoável diante das atribuições da carreira militar, aplicação em conformidade com o precedente vinculante.

Há ainda fundamento autônomo e suficiente para manter a decisão agravada. O STF rechaça, sob o princípio da isonomia aplicável aos concursos públicos, a diferenciação de critérios de ingresso entre candidatos civis e aqueles que já integram a carreira militar, fundamento que o próprio acórdão recorrido assentou expressamente e que, por si só, é suficiente para afastar a pretensão do agravante.

Aplicada corretamente a tese do Tema 646/STF e ausente demonstração de distinguishing apto a afastar a incidência do precedente vinculante, a decisão agravada não comporta reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.